Tribunal: TJMT
Processo: 1032415-90.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032415-90.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIELA CALAZANS DE OLIVEIRA - CPF: 057.190.401-70 (EMBARGADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de apelação cível, confirmou sentença declaratória de ilegalidade na cobrança de tarifa de avaliação de bem e de seguro de proteção financeira, por configurada venda casada em contrato bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre (i) a cláusula contratual que previa a possibilidade de o consumidor escolher livremente a seguradora e (ii) a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 dos recursos repetitivos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste omissão no acórdão que analisou adequadamente a configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista, fundamentando que a ausência de comprovação da efetiva liberdade de escolha do consumidor caracteriza a prática abusiva.

5. A mera previsão formal no contrato da faculdade de escolha de outra seguradora não é suficiente para afastar a configuração de venda casada quando não demonstrada, no caso concreto, a efetiva liberdade de escolha do consumidor, mediante apresentação de simulação do financiamento sem o seguro ou termo de adesão com assinatura específica.

6. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, sob o pretexto de sanar omissões inexistentes, não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II; CDC, arts. 6º, III, e 39, I.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da Apelação Cível nº 1032415-90.2024.8.11.0003, originária da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em ação revisional de contrato bancário ajuizada por GABRIELA CALAZANS DE OLIVEIRA, negou provimento ao recurso interposto pelo banco e manteve a sentença de primeiro grau, que declarou a ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem e do seguro de proteção financeira, reconhecendo a configuração de venda casada (cf. id. nº 315414397).

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, argumentando que o colegiado deixou de se manifestar sobre a validade da cláusula 5.8.2 do contrato de financiamento, a qual prevê expressamente que o consumidor poderia optar por contratar o seguro prestamista com seguradora de sua livre escolha, hipótese em que o pagamento do prêmio seria feito diretamente à empresa contratada, sem vinculação obrigatória à instituição financeira.

Alega que, ao manter a sentença que reconheceu a venda casada, o acórdão acabou por desconsiderar o teor literal da cláusula contratual e a jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp nº 1.639.259/SP). Afirma que, no caso concreto, não houve imposição de contratação compulsória, pois a consumidora aderiu voluntariamente ao seguro de proteção financeira e foi beneficiada pela cobertura.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre a cláusula contratual 5.8.2 e a aplicação do Tema 972/STJ, e conferir-lhes efeitos modificativos para reconhecer a ausência de abusividade na contratação do seguro de proteção financeira (cf. id. n° 318293894).

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 320967355).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

No caso em análise, verifico que não assiste razão à embargante, pois a decisão colegiada analisou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive no que tange à configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista.

O acórdão expressamente consignou que "
não há nos autos comprovação efetiva de que foi oferecida ao consumidor a possibilidade real de escolha entre contratar ou não o seguro, ou mesmo de contratar com seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira
".

Destacou, ainda, que não há nos autos simulação do financiamento sem o seguro demonstrando qual seria o valor da parcela caso o consumidor optasse por não contratar o produto e que, sobretudo, "
o Termo de Adesão juntando no id. n° 306696879 não contém assinatura específica da consumidora
", fato incontroverso nos autos.

A mera existência de cláusula contratual que formalmente prevê a possibilidade de o cliente apresentar apólice de outra seguradora não é suficiente para afastar a configuração de venda casada quando, no caso concreto, não há demonstração efetiva da liberdade de escolha do consumidor, especialmente quando sequer há assinatura no termo de adesão ao “
SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA
”.

Logo, o acórdão embargado fundamentou adequadamente esse entendimento, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025